Tribunal: CARF
Processo: 10980.721947/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721947/2016-91
ACÓRDÃO
3301-014.548 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.548 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721947/2016-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação improcedente, cujo objeto era o cancelamento do lançamento
da multa isolada exarado pela Unidade de Origem.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados
os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou procedente o cancelamento do
lançamento da multa isolada.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida e
transcrevo excertos:
1. O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração Outras
Multas Administradas pela RFB, no valor total de R$ 17.581.574,84 (fls. 02/06),
sendo multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não
homologada, cujos fatos geradores ocorreram entre 13/08/2014 e 24/04/2015.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 07/08), e demais documentos carreados aos
autos pela fiscalização (fls. 09/273). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) O contribuinte transmitiu o Pedido de Ressarcimento referente ao crédito que
julgava possuir relativo a COFINS obtido no 3o trimestre de 2013, no valor de R$
1.729.731,31. Com vistas à comprovação do suposto crédito, a fiscalização o
intimou e reintimou a apresentar documentos e informações relativos ao mesmo.
Após o término do prazo concedido, sem a apresentação das informações
necessárias à confirmação do crédito pleiteado, o Pedido de Ressarcimento foi
indeferido e as Declarações de Compensação a ele vinculadas não foram
homologadas por inexistência de crédito. O contribuinte pediu ressarcimento da
COFINS no valor de R$ 1.729.731,31, mas transmitiu compensações vinculadas a
este mesmo crédito no montante de R$ 35.163.149,58. Ainda que comprovasse o
direito à totalidade do crédito pleiteado, haveria a não homologação de
compensações no valor de R$ 33.433.418,27, por insuficiência de crédito.
b) Diante dessa situação fática, lavrou-se a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
n° 9.430, de 1996.
(...)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.548 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721947/2016-91
3
d) Multa de 50 %. A multa do artigo 74, §17 da Lei 9.430/96, com redação dada
pelo artigo 8o da Lei 13.097/2015 pune o contribuinte apenas por requerer
administrativamente o cumprimento de um direito ou expectativa de direito de
ser ressarcido de um crédito tributário que foi recolhido indevidamente,
indiferentemente de ter o contribuinte cometido qualquer ato ilícito de lesa
erário, sendo imediatamente culpado por exercer seu direito de petição à
Administração Pública.
Em relação à redação do texto legal em questão, a própria Receita Federal, por
meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 8, de 24 de agosto de 2016, já
havia determinado que todos os fiscais do país apliquem o benefício da revogação
da multa a fatos do passado (retroatividade benigna).
Afinal, aplicação dessa multa continua sendo uma afronta direta à Carta
Constitucional de 1988 e ao Estado Democrático de Direito (art. 1o, II e III, da
CRFB/1988), em especial, no que tange às garantias constitucionais como o direito
de petição (art. 5o, XXXIV, a, da CRFB/1988), ao devido processo legal (art. 5o, LIV,
da CRFB/1988), à ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CRFB/1988), à
vedação de utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV, da CRFB),
bem como aos princípios da irrazoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-
fé administrativa (art. 37, da CRFB/1988).
b) Ataca-se despacho que indeferiu o pedido de ressarcimento no
17669.57511.30072014.1.5.11-7540, referente a PIS/COFINS do 3o trimestre de
2013, no valor de R$ 1.729.731,31 e não homologou as declarações de
compensação a ele vinculadas, no montante de R$ 35.163.149,58 por suposta
inexistência de crédito, vinculadas ao processo de cobrança no
10980.724261/2016-51. No Auto de infração no 10980.721566/2017-92, foi
também efetuado o lançamento de multa aplicada em razão de declaração de
compensação não homologada, no valor de R$ 17.581.574,84, cujo fundamento
legal é o artigo 74, §17 da Lei 9.430/96, com redação dada pelo artigo 8o da Lei
13.097/2015.
A 5a Turma da DRJ/CTA , no acórdão n° 06-60.542,por unanimidade, jugou
improcedente a Impugnação conforme ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17) não exige prova da intenção
do agente e nem exige a demonstração de falsidade, estando amparada pelo
disposto no art. 136 do CTN.
Cientificada do Acórdão recorrido foi apresentado pela recorrente recurso
voluntário onde aduz em apertada síntese que:
4.1. É de conhecimento geral que o presente assunto corresponde ao tema no 736
no STF, com a seguinte ementa: constitucionalidade da multa prevista no art. 74,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.548 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721947/2016-91
4
§§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal. O Relator é o Ministro Edson Fachin, e o
leading case é representado pelo RE no 796939, ainda sem decisão definitiva.
Ao final a recorrente pugna que:
5.1. Por pertinente, requer seja julgado improcedente o referido lançamento da
multa de 50%, nos termos da fundamentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
MÉRITO
Alega a recorrente que:
4.1. É de conhecimento geral que o presente assunto corresponde ao tema no 736
no STF, com a seguinte ementa: constitucionalidade da multa prevista no art. 74,
§§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal. O Relator é o Ministro Edson Fachin, e o
leading case é representado pelo RE no 796939, ainda sem decisão definitiva.

Assim ficou disposto no julgamento com repercussão geral no Tema 736:
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Relator(a):
MIN. EDSON FACHIN
Leading Case:
RE 796939
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.548 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721947/2016-91
5
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Entendo que tendo sido declarado inconstitucional o §17 do art.74 da Lei 9.430/96
em sede de repercussão geral pelo STF objeto do TEMA 736 há de se aplicar o disposto no artigo
62 do Regimento Interno do CARF, a saber:
Entendo que tendo sido declarado inconstitucional o §17 do art.74 da Lei 9.430/96
em sede de repercussão geral pelo STF objeto do TEMA 736 há de se aplicar o disposto no artigo
99 do Regimento Interno do CARF-RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023), a
saber:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Sendo assim não merece prosperar o lançamento da multa lançada com fulcro na
capitulação do § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996.
3
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, DAR PROVIMENTO
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 337
DF CARF MF
Original